Tribunal: TJDFT
Processo: 0747269-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. IMUNIDADE PARLAMENTAR. HONRA OBJETIVA. DANOS MORAIS. RETRATAÇÃO PÚBLICA. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO AUTOR PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos formulados em ação cominatória cumulada com indenização por danos morais, em razão de vídeo publicado em rede social que vinculava agremiação partidária a organizações criminosas, fixando indenização em R$ 5.000,00, além de determinar retratação e abstenção de novas publicações ofensivas.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a manifestação veiculada em rede social ultrapassa os limites da liberdade de expressão, configurando ofensa à honra objetiva, bem como aferir se o valor indenizatório foi fixado em montante adequado e a necessidade de aprovação prévia judicial do texto de retratação.
III. Razões de decidir
3. A liberdade de expressão (art. 5o, inc. IX, CF) não é absoluta e deve ser sopesada com a garantia de proteção da honra e da imagem (art. 5o, inc. X, CF).
4. Nem toda crítica a partido político gera o dever de indenizar, dado que agremiações partidárias estão sujeitas a constante avaliação em esfera democrática. O dever de indenizar surge quando há excesso na manifestação crítica, notadamente quando se imputa conduta improba sem respaldo em fatos concretos.
5. Configura excesso à liberdade de expressão e, portanto, ofensa à honra objetiva, a divulgação de vídeo em rede social que associa agremiação partidária a organizações criminosas, sem descrição de fatos concretos aptos a corroborar o vínculo imputado, revelando nítida intenção de ofender.
6. O direito de resposta, proporcional ao agravo, encontra amparo no art. 5o, inc. V, da CF. É desnecessária, porém, a aprovação prévia do texto de retratação pelo Judiciário, uma vez que eventual deficiência poderá ser objeto de novo questionamento judicial.
7. O arbitramento da indenização por danos extrapatrimoniais deve observar a gravidade da conduta, as consequências do ilícito, a capacidade econômica das partes e as finalidades compensatória, punitiva e preventiva do instituto. A imputação de condutas criminosas, sem qualquer respaldo probatório e com ampla difusão em rede social, justifica a majoração do valor indenizatório para R$ 10.000,00.
III. Dispositivo
8. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido para afastar a obrigação de que a mensagem de retratação seja previamente apresentada ao Juízo. Recurso do autor conhecido e provido para fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Teses de julgamento: “A liberdade de expressão encontra limites na proteção da honra e da dignidade alheias. A imputação de vínculo com organizações criminosas sem provas concretas excede os limites da crítica política e configura dano moral indenizável. O direito de resposta deve ser assegurado, sem necessidade de prévia aprovação judicial do texto da retratação.”
Dispositivos legais: CF, art. 5o, incs. V, IX e X.
Jurisprudência: TJDFT, Acórdão 1950971, 0701831-37.2023.8.07.0011, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, julgado em 28/11/2024.